Tribunal: TJSP
Processo: 1004056-40.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETO NA PISTA. AÇÃO REGRESSIVA. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Os documentos anexados à inicial e demais peças processuais são suficientes ao deslinde da controvérsia. Mérito. Acidente provocado por objeto na pista. Ato omissivo do serviço estatal, que caracteriza a falha na prestação do serviço público (responsabilidade subjetiva), ensejando

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETO NA PISTA. AÇÃO REGRESSIVA. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Os documentos anexados à inicial e demais peças processuais são suficientes ao deslinde da controvérsia. Mérito. Acidente provocado por objeto na pista. Ato omissivo do serviço estatal, que caracteriza a falha na prestação do serviço público (responsabilidade subjetiva), ensejando o direito à reparação, nos ternos do §6o do art. 37 da CF. Obrigação de manter a pista de rolamento em condições seguras, livres de buracos, objetos, animais e obstáculos. Dano material devido. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426491
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004056-40.2019.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A
ECOPISTAS, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004056-40.2019.8.26.0278 -Voto no
2
Voto no 17731
Apelação Cível no 1004056-40.2019.8.26.0278
Comarca: Itaquaquecetuba
Apelante(s): Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A
Apelado(a)(s): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Thiago Henrique Teles Lopes
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETO NA PISTA.
AÇÃO REGRESSIVA. Preliminar. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Os documentos anexados à inicial e demais peças
processuais são suficientes ao deslinde da controvérsia. Mérito.
Acidente provocado por objeto na pista. Ato omissivo do serviço
estatal, que caracteriza a falha na prestação do serviço público
(responsabilidade subjetiva), ensejando o direito à reparação, nos
ternos do §6o do art. 37 da CF. Obrigação de manter a pista de
rolamento em condições seguras, livres de buracos, objetos,
animais e obstáculos. Dano material devido. Majoração da verba
honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
regressiva ajuizada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a
Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. Na sentença de
fls. 239/242, foi julgado procedente o pedido para condenar a parte requerida ao
pagamento do valor referente à indenização ao segurado (R$ 9.644,96) com a
dedução do valor de venda dos salvados, com correção monetária pelo índice da
tabela prática do TJSP, desde o efetivo desembolso, e juros moratórios de 1% ao
mês desde a citação. Em razão da sucumbência, a parte ré foi condenada, ainda, ao
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Inconformada, a Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e
Carvalho Pinto S.A. apresentou recurso de apelação, postulando a reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004056-40.2019.8.26.0278 -Voto no
3
sentença, aos seguintes argumentos: a) preliminarmente, nulidade da sentença
decorrente do cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova
testemunhal, em ofensa aos artigos 5o, inciso LIV e LV, da Constituição Federal e
370, 373, inciso II e 442, todos do Código de Processo Civil; b) no mérito, alertou
para a ausência de dever de indenizar pela inexistência de falha ou má prestação do
serviço público; c) o controle diário de ocorrências (fls. 142/203), documento que
relata todas as atividades da Concessionária ao longo da rodovia, informa que houve
a devida inspeção das pistas de rolamento, não somente dentro prazo estipulado,
como também em prazo muito menor àquele determinado pelo Poder Público; d)
consta registrado no relatório, a passagem dos prepostos da apelante próximos ao
local dos fatos, conforme varredura realizada no km 12, sentido leste, às 21h51
(evento 408) e atendimento ao usuário com pane mecânica no km 13,5 às 12h52min
(evento 410), sem que nenhuma irregularidade na pista tivesse sido constatada; e)
eventual objeto presente nas pistas de rolamento somente ali esteve em razão da
imprudência ou negligência de terceiro; f) ausência de nexo de causalidade entre o
fato e o dano; g) inaplicabilidade da teoria objetiva (fls. 245/268).
O recurso foi respondido a fls. 276/293.
É o relatório.
Cuida-se de ação ajuizada por Porto Seguro Companhia de
Seguros Gerais contra a Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho
Pinto S.A. voltada ao reconhecimento do direito ao recebimento de indenização por
danos materiais no valor referente à indenização ao segurado (R$ 9.644,96).
Não há reexame necessário com fundamento no artigo 496 do
Código de Processo Civil de 2015.
De acordo com as regras do § 3o do artigo 1.010 combinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004056-40.2019.8.26.0278 -Voto no
4
com os artigos 1.011 e 1.012, todos do Código de Processo Civil de 2015, o recurso
é tempestivo e deve ser recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Preliminarmente, não é possível reconhecer a arguição de
nulidade da sentença, porque não está caracterizado o cerceamento de defesa,
decorrente da ausência de produção de prova testemunhal.
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery ensinam:
“Conhecimento privado do juiz. Ainda que o juiz da causa
tenha conhecimento técnico-científico a respeito da área de conhecimento sobre a
qual deve recair a perícia (direito, medicina, história, economia, engenharia etc.) e
tenha condições de, sozinho, fundamentar com elementos técnicos as razões de seu
convencimento, não pode subtrair das partes o lídimo direito que elas têm (CF, 5o
LV) de fazer a prova pericial para a demonstração de fato que dependa de
conhecimento técnico-científico. A prova não é produzida para a pessoa física do
juiz, mas para o processo. Em outras palavras, para o Poder Judiciário, o que
engloba o tribunal que eventualmente apreciará recurso oriundo do processo”
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 13a ed., São Paulo:
Revista dos tribunais, 2013, páginas 787/788) - destaques acrescidos.
Embora o magistrado não seja o destinatário das provas, pode
ele, como coordenador da marcha processual, reclamar o prolongamento da fase
instrutória, com a produção de provas que entender necessárias para a formação da
sua livre convicção, o trâmite processual deverá prosseguir neste sentido, consoante
legalmente facultado.
De outra parte, se o Juiz se satisfaz com o conjunto probatório
produzido nos autos, o fazendo por despacho fundamentado, não há irregularidade
ou nulidade processual a ser reconhecida, devendo ser afastada toda e qualquer
alegação de cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004056-40.2019.8.26.0278 -Voto no
5
No mais, a parte recorrente não aventou qual seria a
informação imprescindível que a testemunha poderia trazer a ponto de modificar os
elementos de informação constantes dos autos. Alega genericamente o prejuízo com
a não realização da prova, mas não indica especificamente o que poderia ser
demonstrado com a produção da referida probatória.
Os elementos de informação já constantes dos autos já são
suficientes ao deslinde da controvérsia, tal como ponderado pelo ilustre magistrado
de primeiro grau: “desnecessária dilação probatória, porquanto as alegações
controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental, não tendo o
condão a prova oral ou pericial de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes
para seu deslinde”.
Superada a questão preliminar atinente ao cerceamento de
defesa, passa-se à análise do mérito da causa.
Trata-se de ação de ressarcimento de danos, por meio da qual
pretende a requerente o recebimento dos valores desembolsados para reparo de
veículo do seu segurado, em razão de acidente de trânsito ocasionado por objeto em
rodovia que fora outorgada, mediante concessão, à requerida.
Pois bem. As alegações recursais não comportam acolhimento.
Com efeito, nos termos do artigo § 6o do artigo 37 da
Constituição da República, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004056-40.2019.8.26.0278 -Voto no
6
No aludido dispositivo, a Constituição Federal consagrou a
teoria da responsabilidade objetiva do Estado, na modalidade do risco
administrativo. Para que haja o dever de indenizar, mister que o dano causado
guarde uma relação direta de causa e efeito com a situação de risco criada pela
atividade estatal. Neste caso, haverá a responsabilidade objetiva do Estado, sem
campo para indagação quanto à culpa da Administração, haja vista que o importante
a ser comprovado pelo ofendido é a relação de causalidade entre o dano sofrido e o
ato comissivo do agente estatal.
Há, ainda, a responsabilidade subjetiva, representada pela
teoria da culpa administrativa, decorrente da omissão do Estado, hipótese em que
pode haver a inversão do ônus da prova. Neste caso, à vítima basta a demonstração
de que o dano decorreu da falha na prestação do serviço estatal, ao passo que
compete à Administração Pública comprovar a ausência de faute du service.
Certamente, se o Estado, devendo agir por imposição legal,
não o fez ou o fez deficientemente ou tardiamente, comportando-se abaixo dos
padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria,
negligência, deficiência ou atraso, que traduzem um ilícito ensejador do dano não
evitado quando, de direito, devia sê-lo.
O fato, consubstanciado no acidente está cabalmente
demonstrado pela cópia do boletim de ocorrência de fls. 79/86, que assim descreve a
situação havida: “estava dirigindo minha moto indo para casa na Rodovia Ayrton
Senna sentido interior passei por cima de um objeto e cai na pista”.
No mesmo documento, é possível constatar o depoimento da
Autoridade Policial, nos seguintes termos: “Ao chegar no local dos fatos e conforme
informações fornecidas pelo condutor João Israel de Oliveira Neto que estava na
condução do veículo LSS2881 - Yamaha/NMAX, ficou apurado por este CB PM que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004056-40.2019.8.26.0278 -Voto no
7
após o veículo se chocar contra um objeto que estava na pista o condutor perdeu o
controle da direção e veio a tombar pela faixa de rolamento” (pág. 86).
Como se vê, a hipótese se amolda à teoria da responsabilidade
subjetiva, porque faltou à ré concessionária de serviço público a ideal prestação dos
serviços de entrega de rodovia plenamente segura.
Não há como culpar a vítima pelo acidente, cogitando-se de
culpa exclusiva, nem tampouco atribuir a responsabilidade a terceiro, sob o
argumento de que alguém possa ter atirado o objeto na pista. Nada disso foi
comprovado.
Como se vê, enquanto a parte autora comprovou o alegado, a
ré não logrou afastar o demonstrado, tal como prescreve a didática do Código de
Processo Civil:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.”
Portanto, caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta
estatal (omissão) e os danos experimentados pela autora, o dever indenizatório está
mesmo presente.
No mesmo sentido, confira-se:
“RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DE
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ACIDENTE DE VEÍCULO

EXISTÊNCIA DE ÓLEO NA PISTA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA
SEGURADORA - Risco de ocorrência de acidentes potencializado pela omissão da
Concessionária ao não inspecionar devidamente as condições de tráfego da rodovia
e sua manutenção Inteligência do artigo 37, §6o da CF/88 Demonstrado nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004056-40.2019.8.26.0278 -Voto no
8
causalidade
Danos materiais configurados
Comprovação documental

Condenação ao pagamento em regresso, devido - Sentença mantida. Apelo
desprovido, com observação.” (TJSP; Apelação Cível 1000985-16.2018.8.26.0100;
Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de
Registro: 28/11/2019)
“ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA. 1. Cabe à
concessionária de serviço público a responsabilidade objetiva pelos prejuízos
causados pela presença de animal na pista de rolamento. Inteligência do artigo 37,
§ 6o, da Constituição Federal. 2. Nos débitos contra a Fazenda Pública, oriundos
de natureza administrativa em geral, referentes a período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009, os juros de mora serão os do índice de remuneração da caderneta
de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com redação dada pela Lei no
11.960/2009) no Recurso Especial no 1.495.146/MG, em sede de recurso repetitivo.
Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1011270-15.2018.8.26.0053; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro: 01/03/2019)
Com tais considerações, a hipótese era mesmo de procedência
da ação, para condenar a ré ao pagamento dos danos materiais causados pelo objeto
na pista, com correção monetária e juros de mora, tal como definido na r. sentença,
a qual fica mantida per seus próprios e bem lançados fundamentos fáticos e
jurídicos.
Por fim, desprovido o recurso, os honorários advocatícios
arbitrados na sentença ficam majorados para 11% sobre o valor da condenação, em
atenção ao art. 85, § 11, do CPC/15.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator